Tribunal: TJDFT
Processo: 0763224-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido apresentou contrarrazões na qual impugnou, dentre outros fatos, a condição de hipossuficiência da requerente.

2. A recorrente requereu o benefício da gratuidade da justiça, no entanto intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência (ID 17238151), ou recolher o devido preparo, deixou transcorrer in albis o prazo legal. Cabe ressaltar que não há nos autos qualquer declaração de hipossuficiência por parte da autora.

3. É certo que a admissibilidade do recurso inominado, nos casos em que não há deferimento ou comprovação da hipossuficiência do recorrente, se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.

5. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).

6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.